Tribunal: TJMT
Processo: 1013742-21.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013742-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[AVELIS GABRIEL TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 061.472.481-38 (RECORRENTE), MISAEL FONSECA NEGRAO - CPF: 010.632.161-76 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso
: 1013742-21.2025.8.11.0001.

Origem
: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido
: AVELIS GABRIEL TEIXEIRA DE SOUZA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 14 A 17/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO POR VIA TERRESTRE NO PRIMEIRO TRECHO E AÉREA NOS DEMAIS. ATRASO SUPERIOR A 23 HORAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cancelamento do primeiro trecho do voo de retorno contratado, com reacomodação por transporte rodoviário até outra cidade, e prosseguimento da viagem em voos subsequentes. A recorrente sustenta que prestou assistência ao passageiro, que não restou configurado dano moral indenizável e que o montante fixado a título de reparação é excessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a configuração de falha na prestação do serviço e a consequente responsabilidade da companhia aérea; (ii) verificar a caracterização do dano moral diante dos transtornos causados; (iii) fixar o valor adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, conforme jurisprudência consolidada, afastando-se a tese de prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, salvo prova de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto.

Ficou demonstrado que o voo de retorno teve seu primeiro trecho cancelado, sendo o passageiro reacomodado por transporte terrestre até outro aeroporto, de onde embarcou em voos subsequentes, resultando em atraso superior a 23 horas na chegada ao destino.

A indenização por danos morais é devida em razão dos transtornos enfrentados pelo consumidor, com respaldo na jurisprudência. Contudo, o montante fixado mostra-se excessivo, sendo reduzido a patamar mais razoável, considerando, entre outros fatores, que a companhia aérea forneceu alimentação ao passageiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações de transporte aéreo, prevalecendo sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica em casos de falha na prestação do serviço.

O atraso excessivo e não justificado no transporte aéreo configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do art. 14 do CDC.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser considerada circunstâncias atenuantes, como o fornecimento de assistência pela companhia aérea.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VI e VIII, e 14; CPC, arts. 373, I e II; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2.495.156/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20/05/2024; TJMT, N.U 1076587-26.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 25/04/2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 292259365, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, a título de indenização por
danos morais
, atualizado monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros pela Taxa Selic, deduzido o IPCA, a contar da citação.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Prestou assistência;

2)

Inexistência de dano moral;

3)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais e pugna pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Preliminar

Inicialmente,
afasta-se
a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, uma vez que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nos casos de responsabilidade civil por falha na prestação do serviço aéreo, prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor sobre as do Código Brasileiro de Aeronáutica.

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ
. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No precedente firmado em repercussão geral (RE 646.331/RJ - Tema n.o 210 do STF), o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido,
atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o Código de Defesa do Consumidor.

2. A alteração das conclusões do aresto recorrido quanto a ocorrência de danos morais na espécie, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. o 7 do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.495.156/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024). (Grifei).

Mérito

Segundo consta na petição inicial, o reclamante adquiriu da reclamada passagens aéreas de ida e volta para o trecho entre Cuiabá/MT e Natal/RN, com embarque previsto para 23/01/2025, às 18h, e retorno programado para 02/02/2025, às 6h, com conexões em Recife/PE e Campinas/SP, estimando-se a chegada em Cuiabá/MT às 18h05 do mesmo dia.

Afirma que, ao comparecer ao aeroporto de Natal para embarcar no voo de retorno, foi surpreendido com a informação de que o voo havia sido cancelado. Como alternativa, teria sido imposto o transporte terrestre por ônibus, a fim de cobrir os 310 km até Recife/PE. Sustenta que, enquanto o trajeto aéreo duraria aproximadamente uma hora, a viagem rodoviária consumiu mais de quatro horas, gerando considerável desconforto e atraso.

Alega, ainda, que, ao chegar a Recife/PE, foi novamente informado de que o próximo voo disponível para prosseguir a viagem somente ocorreria no dia seguinte, 03/02/2025, às 10h, resultando em nova espera prolongada e mais frustração.

Nesse contexto, segundo relata, uma viagem inicialmente prevista para durar cerca de 13 horas, teria se transformado em uma jornada de mais de 36 horas, marcada por cancelamentos, sucessivos atrasos, reacomodações inadequadas e falhas na prestação do serviço contratado.

A demandada, por sua vez, alega que o atraso decorreu da necessidade de manutenção não programada da aeronave. Sustenta que prestou a assistência devida ao reclamante, fornecendo alimentação e reacomodação por meio de transporte terrestre até Recife, de onde havia disponibilidade de voo para o destino inicialmente contratado.

O cerne da demanda está relacionado ao ônus da prova e, diante da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência técnica, mostra-se cabível a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC.

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Em detida análise das provas constantes dos autos, especialmente dos documentos juntados nos IDs 292259353/292259356, verifica-se que o reclamante teve o primeiro trecho do voo cancelado, realizando essa parte da viagem por via terrestre até Recife/PE, onde o novo embarque também foi reagendado para o dia seguinte, o que resultou em atraso de
23 (vinte e três) horas e 45 (quarenta e cinco) minutos
em relação ao horário previamente contratado.

Desse modo, restam configurados os danos morais, considerando que o reclamante foi submetido a expressivos transtornos e prejuízos decorrentes da prestação inadequada do serviço pela demandada,
evidenciada pelo cancelamento do primeiro trecho do voo de retorno, pela reacomodação por transporte terrestre até Recife e pelo consequente atraso superior a 23 horas em relação ao horário previamente contratado.

A propósito:

EMENTA: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CANCELAMENTO DO VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DEVIDOS
. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O recurso inominado foi interposto em face de sentença pela qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.

O cancelamento do voo, sem qualquer aviso prévio, fazendo com que o passageiro seja acomodado em novo voo, culminando pela chegada no destino com atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas, configura falha na prestação do serviço
.

O atraso para chegada ao destino, superior a 04 (quatro) horas, configura falha na prestação do serviço, porque implica no descumprimento das obrigações assumidas.

A ocorrência de problemas técnicos, assim como a necessidade de readequação ou cancelamento da malha aérea, deve ser caracterizada como fortuito interno, isto é, um evento inerente ao risco da atividade empresarial da companhia aérea. Tais circunstâncias estão diretamente relacionadas ao exercício da atividade econômica e, portanto, não são capazes de excluir a responsabilidade da empresa.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O impedimento de embarque em voo, sem justificativa de caso fortuito ou força maior, configura falha no serviço, impondo à companhia aérea o dever de indenizar
.

O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade.
(...)

(TJMT – N.U 1076587-26.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, arbitrado na sentença a título de danos morais, deve ser
reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Tal redução se justifica, ainda, pelo fato de que
a companhia aérea forneceu alimentação ao reclamante
, o qual não impugnou, de forma específica e oportuna, a documentação comprobatória apresentada nesse sentido, bem como procedeu à sua reacomodação no próximo voo disponível.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$
7.000,00 (sete
mil reais)
,

a título de
danos morais
,

mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025